Tribunal: STF
Processo: HC 250019
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 882.256/PR (e-doc. 3, p. 52-58).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.510 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação) (e-doc. 3, p. 30).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 33-51). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pela Ministra Relatora. Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a condenação pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e receptação. Aduz a desproporcionalidade da pena-base estabelecida para o crime de tráfico de drogas. Articula o cabimento da minorante do tráfico privilegiado, destacando inexistir comprovação de que o paciente se dedicava à atividade criminosa. Diz viável a incidência da atenuante da confissão espontânea.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, absolvição. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena e a fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 05/02/2024. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, confirmou, no julgamento do agravo regimental, a conclusão da Ministra Relatora no sentido da inadequação da impetração formalizada em substituição ao meio de impugnação adequado. Destacou, ainda, a impossibilidade de reexame de fatos e provas na via do habeas corpus. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, a condenação transitou em julgado em 05/02/2024, tendo sido protocolada a presente impetração somente em 09/12/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator